Tribunal: TJMT
Processo: 1011421-26.2021.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011421-26.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MAICON BARBOSA - CPF: 015.615.511-71 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS SILVA DE MATOS - CPF: 002.706.401-85 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN PEREIRA DA SILVA - CPF: 013.819.431-95 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA MARIA DAVID DELUZ - CPF: 667.865.251-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAICON BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO NEGATIVADAS DE FORMA DESFUNDAMENTADA – MANUTENÇÃO DA DESVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RÉU CONFESSO – MULTIRREINCIDÊNCIA – COMPENSAÇÃO PARCIAL – APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“É vedada a utilização de inquéritos policiais e de
ações penais
em
curso
para agravar a pena-base” –
Súmula 444 do STJ.

Ausentes elementos que comprovem o trauma psicológico sofrido pela vítima, não há falar-se em sopesamento das consequências do crime.

Tratando-se de réu
multirreincidente,
deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da
confissão
espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1011421-26.2021.8.11.0042

APELANTE: MAICON BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela defesa de MAICON BARBOSA contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime semiaberto (réu reincidente), pela prática do crime de furto simples, disposto no art. 155,
caput
, do Código Penal (Sentença – id. 138307160).

Irresignada com o édito condenatório, a defesa pugna pela readequação da pena-base para o mínimo, afastando-se o sopesamento feito para os vetores da personalidade, circunstâncias e consequências do delito.

Requer, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como a sua compensação com a agravante da reincidência (id. 138307180).

Nas contrarrazões o Ministério Público requereu o parcial provimento do recurso (id. 138307183).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do apelo,
“para tão somente afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais da personalidade do agente e das consequências do crime, bem como, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, compensando-a de maneira preponderante, isto é, proporcionalmente com a agravante da reincidência”
(id. 143290668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAICON BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta pela defesa de MAICON BARBOSA contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos de Ação Penal no 1011421-26.2021.8.11.0042 que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente pela prática do crime de furto simples, disposto no art. 155,
caput
, do Código Penal.

Narra a denúncia:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 04 de agosto de 2021, por volta de 11h10min, no local denominado “Igreja Matriz – Catedral”, situada na Avenida Getúlio Vargas, defronte à Praça da República, centro, nesta Capital, o denunciado, subtraiu, para si, 01 (um) iPhone 12 ProMax, avaliado indiretamente em R$ 6.000,00 (seis mil reais), pertencente à vítima CARLA MARIA DAVID DELUZ.

Ressai dos autos que a vítima estava ajoelhada naquela igreja para orar, tendo deixado sua bolsa e seu aparelho celular iPhone 12 ProMax, no banco daquele templo religioso.

Depois de se levantar, a vítima viu que o suspeito havia subtraído seu aparelho celular e estava com ele em mãos, ocasião em que pediu para que ele o devolvesse, porém, o denunciado correu para a rua.

A vítima saiu correndo e gritando para os populares que estavam do lado de fora da igreja, dizendo que o denunciado havia furtado seu celular.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e ao chegar ao local o denunciado já estava detido por populares.

Com o denunciado foi encontrado o celular da vítima, um outro aparelho telefônico, cuja origem não foi informada e um RG em nome de GREGORY RICARDO CARDOSO CAMPOS.

Na ocasião, a polícia verificou constar em desfavor do denunciado, um Mandado de Prisão em aberto, expedido pela 2a Vara Criminal desta Capital, no processo no 0000451-38.2008.8.11.0042, conforme ID 62654067 - Pág. 13.

Em seus depoimentos, os policiais militares MARCOS SILVA DE MATOS (ID 62654067 - Pág. 3/4) e WILLIAN PEREIRA DA SILVA (ID 62654067 - Pág. 5/6) confirmaram os fatos registrados no boletim de ocorrência (ID 62654067 - Pág. 17/18).

Ao ser interrogado, o denunciado (ID 62654067 - Pág. 9/11) confessou que subtraiu o aparelho celular que estava em um banco da igreja ao lado da vítima, enquanto ela orava.

A materialidade está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 62654066 - Pág. 1); Boletim de Ocorrência (ID 62654067 - Pág. 17/18); ); Auto de Apreensão (ID 62654067 - Pág. 19); Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 62654067 - Pág. 20); Auto de Avaliação Indireta (ID 62654067 - Pág. 44); Termo de Depoimento da Testemunha Marcos Silva de Matos (ID 62654067 - Pág. 3/4); Depoimento da Testemunha Willian Pereira da Silva (ID 62654067 - Pág. 5/6); Termo de Declaração da vítima (ID 62654067 - Pág. 7/8)”
(id. 138306231).

De proêmio, busca a defesa a readequação da pena-base para o mínimo legal ao argumento de que os vetores referentes à personalidade, circunstâncias e consequências do delito foram sopesados de maneira desfundamentada.

Transcrevo parte do
decisum
referente à dosimetria de pena, vejamos:

“(...) No que diz respeito a CULPABILIDADE, muito embora constar do termo de interrogatório prestado perante autoridade policial, que estaria utilizando tornozeleira eletrônica, no entanto, sua violação ocorreu para dificultar sua localização em decorrência da existência do mandado de prisão, cujo era do seu pleno conhecimento.

Dessa forma, apesar de que era para estar sendo monitorado eletronicamente, circunstância essa que, por si só, haveria de justificar com maior censurabilidade a prática deste novo crime, entretanto, como a inutilização da tornozeleira teve por outro escopo, ENTÃO É QUE DEIXO DE RECONHECER ESTA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DE FORMA DESFAVORÁVEL AO ACUSADO.

Quanto aos ANTECEDENTES, não há como considerar desfavorável.

A PERSONALIDADE, nada obstante há quem sustente que a valoração dessa circunstância judicial, só pode ser feita mediante estudo psíquico, entretanto, o STJ já afirmou entendimento em contrário, entendendo que para atestar a personalidade negativa do réu, basta utilizar elementos concretos inseridos nos autos, justificantes de exasperação da pena1, como no caso sub oculis está a revelar nos autos, mormente de seus antecedentes criminais, quais deixam nítidos e de forma clarividente que ora condenado faz do crime como “MEIO DE VIDA”, o que leva à concluir que tem uma personalidade voltada para o crime, de modo que, tenho que ausência de laudo psicológico não é imprescindível para a configuração negativa dessa circunstância judicial.

A CONDUTA SOCIAL, não há nenhum estudo social realizado, logo, não tem como aferir.

Os MOTIVOS DO CRIME, inerente ao delito.

As CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, este sim, sem dúvida deve ser sopesado desfavoravelmente ao réu, eis que, praticado o delito dentro de um lugar sagrado, em que deveria predominar e reinar a paz, além do que, justamente por prevalecer o lugar revestido dessas características, é que encontrou maior facilidade para incidir na prática delituosa.

As CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, observo do depoimento da vítima prestado em juízo, que contribuiu para seu agravamento psicológico, logo, em decorrência dessa circunstância judicial deve sopesar também desfavoravelmente ao acusado.

Quanto ao COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, não se pode valorá-lo negativamente.

Assim, para cada circunstância judicial, em tese, haveria de utilizar 1/8 ( Um Oitavo ) da fração, já que são 08 ( Oito ) as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

No entanto, filio-me à corrente qual entende que para cada circunstância judicial, em que reconheça negativamente os ANTECEDENTES, PERSONALIDADE E MOTIVO DO CRIME, essas devem preponderar peso maior, ou seja, a utilização de 2/8 ( Dois Oitavos ) sobre as demais circunstâncias judiciais.

Desse modo considerando que no caso em questão, tiveram 03 ( Três ) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao imputado, quais sejam: a) PERSONALIDADE; b) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME; e c) CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, então, utilizando das frações supramencionadas de 1/8 e 2/8 ( Um e Dois Oitavos ), elevo a pena em 01 ( Um ) ano, 04 ( Quatro ) meses e 15 ( Quinze ) dias, dessa maneira, fixo a PENA-BASE em 02 ( Dois ) anos, 04 ( Quatro ) meses e 15 ( Quinze ) dias de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, como foi afastada atenuante da confissão, então, INEXISTEM quaisquer atenuantes a ser reconhecida, entretanto reconheço agravante da REINCIDÊNCIA ( CP, art. 61, inc. I ), está última em face da condenação pertinente a PEP n.o 0000451- 38.2008.8.11.0042 – SEEU, desse modo, utilizando a fração de 1/6 ( Um Sexto ), AGRAVO a pena em 04 ( Quatro ) meses e 20 ( Vinte ) dias, cujo fixo a PENA PROVISÓRIA em 02 ( Dois ) anos, 09 ( Nove ) meses e 05 ( Cinco ) dias de reclusão.

Na terceira e última fase da dosimetria da pena, não percebo ocorrência de nenhuma causa de aumento e nem de diminuição de pena, razão qual torno a sanção DEFINITIVA em 02 ( Dois ) anos, 09 ( Nove ) meses e 05 ( Cinco ) dias de reclusão (...)”
(id. 138307160 – grifei).

Após analisar detidamente o édito condenatório, vejo que assiste parcial razão à defesa.

Segundo a orientação trazida pelo enunciado na Súmula 444 do STJ:
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e de
ações penais
em
curso
para agravar a pena-base”.

Nesse passo, “
a existência de processos em
curso
não permite a valoração negativa da
personalidade
do agente
” (AgRg no HC n. 462.299/PE, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/4/2021, DJe 26/4/2021).

Em relação às
consequências
do
delito,
que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal
circunstância
judicial não se mostrou escorreita, eis que não há nos autos elementos que comprovem que a conduta praticada pelo réu deixou consequências psicológicas graves na vítima, acarretando em algum tipo de trauma.

Por outro lado, tenho que a negativação das circunstâncias do delito fora realizada de maneira correta, eis que o crime fora praticado no interior de uma igreja, no momento em que a vítima se encontrava de joelhos rezando.

Por conseguinte, assiste razão quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois, da leitura dos autos, verifica-se que o recorrente confessou tanto na Delegacia como em Juízo a autoria delitiva.

Contudo, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, observa-se que o apelante ostenta cinco condenações transitadas em julgadas e não extintas (PEP no 0000451-38.2008.8.11.0042).

Assim, tratando-se de réu
multirreincidente,
deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da
confissão
espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena.

Na primeira fase, ante o afastamento da negativação da personalidade e consequências do crime, e da manutenção do sopesamento das circunstâncias do crime, fixo a pena-base em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, utilizando o parâmetro de 1/8 (um oitavo) para o aumento.

Na segunda fase, procedo a compensação parcial da atenuante da confissão com a agravante a reincidência, aumentando a pena em 1/8 (um oitavo), chegando-se à reprimenda intermediária de 01(um) ano, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão.

Não há majorantes ou minorantes a serem consideradas.

A pena deverá ser inicialmente cumprida em regime semiaberto, tendo em vista tratar-se de réu reincidente, nos termos do art. 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal.

À vista do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da defesa, para afastar o sopesamento das circunstâncias da personalidade e consequências do crime e para compensar parcialmente a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, readequando-se a pena para 01
(um) ano, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto
, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022